Tribunal: TJBA
Processo: 0566271-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566271-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS

APELADO: MARCOS LAIRE GOMES SOARES e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DO CONSTRUTOR/INCORPORADOR. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Na origem trata-se de ação ordinária que tem por objeto contrato de promessa de compra e venda de imóvel entregue com atraso injustificado ao promitente comprador.

II. Lucros cessantes reconhecidos pelo Juízo
a quo
no período da mora. Sentença que merece ser parcialmente reformada apenas para reduzir o valor dos lucros cessantes de 1% (um por cento) para 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso na entrega da obra, ou seja, entre o período de 28/04/2015 até 06/07/2015.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0566271-86.2018.8.05.0001
, figurando como Apelante
HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e, como Apelados,
MARCOS LAIRE GOMES SOARES
e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA